Tribunal: TJBA
Processo: 8000268-19.2023.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000268-19.2023.8.05.0123

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOAO PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO AMARAL DE SOUSA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COELBA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁREA RURAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACÓRDÃO QUE APENAS ESTENDEU O PRAZO DE CUMPRIMENTO DE 30 PARA 90 DIAS. INEXISTÊNCIA DE RENOVAÇÃO DE PRAZO. EVIDENTE DESCUMPRIMENTO. DIREITO À EXECUÇÃO DA MULTA. VALOR PROPORCIONAL AO BEM JURÍDICO TUTELADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA.

Caso em exame.
Apelação interposta contra sentença proferida em fase de cumprimento de sentença que rejeitou a execução de multa cominatória fixada em ação de obrigação de fazer ajuizada contra concessionária de energia elétrica, sob o fundamento de que o acórdão teria renovado o prazo para cumprimento da obrigação.

Questão em discussão
. Definir se o acórdão proferido em sede recursal apenas ampliou o prazo para cumprimento da obrigação de fazer ou se promoveu a renovação do prazo, bem como verificar a possibilidade de execução da multa diante do alegado descumprimento da obrigação.

Razões de decidir.
O acórdão limitou-se a ampliar o prazo inicialmente fixado de 30 para 90 dias para a realização da ligação de energia elétrica em imóvel situado em área rural, sem renovar o prazo para cumprimento da obrigação. Demonstrado que a concessionária excedeu significativamente o período estabelecido para a execução do serviço, resta configurado o descumprimento da obrigação. A multa diária fixada em R$ 200,00, limitada ao montante de R$30.000,00, revela-se adequada ao caráter coercitivo da medida e proporcional ao bem jurídico tutelado, não configurando enriquecimento indevido, mas instrumento de efetividade da decisão judicial.

Dispositivo e tese.
Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e reconhecer o direito da parte autora à execução da multa por descumprimento da obrigação de fazer, até o limite fixado judicialmente. Tese de julgamento: a ampliação do prazo para cumprimento de obrigação de fazer não implica renovação do prazo originalmente fixado, permanecendo exigível a multa cominatória diante do descumprimento da decisão judicial.

Legislação e Jurisprudência
. Constituição Federal, art. 1º, III; Código de Processo Civil, arts. 497 e 537; Código de Defesa do Consumidor, art. 22. TJSP, Agravo de Instrumento nº 2125794-02.2020.8.26.0000, Rel. Maria do Carmo Honorio, 3ª Câmara de Direito Privado, julgado em 22.01.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8000268-19.2023.8.05.0123
, em que figuram como apelante JOAO PEREIRA DA SILVA e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,